Tribunal: TJPA
Processo: 0801172-18.2021.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801172-18.2021.8.14.0009

RECORRENTE: DIEGO VINICIUS PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2°, I E IV C/C ART. 228, CAPUT, TODOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONUNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILEGAL, POR NÃO TER HAVIDO AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ACESSAR OS DADOS DO CELULAR DA VÍTIMA. TESE REJEITADA.
A
vítima Antônio Edson de Freitas Costa foi morta a tiros por Claudio Silva Gomes Júnior e Heliton Pereira Santos, os quais estavam responsáveis pela suposta venda de uma motocicleta. Foi apreendido o celular da vítima no local do crime e, por meio de autorização de sua genitora, a polícia realizou uma análise das conversas do Whatsapp, por meio das quais foi possível aferir que o recorrente foi o autor intelectual do crime.

In casu
, por se tratar de morto, não há mais sigilo para se proteger, haja vista que o detentor do direito não está mais vivo. Ainda, não se deve falar em proteção da intimidade e do sigilo telefônico da vítima de homicídio, vez que fora devidamente exposta a sua licitude, pelo que desacolho, pois, a presente tese.
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
A pronúncia é mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação. Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.
PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias oito de setembro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito, interposto por
DIEDO VINICIUS PEREIRA
, por meio de advogado devidamente constituído, contra decisão de pronúncia do MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança, que julgou procedente a denúncia, pronunciando-o pelo crime tipificado no art. 121, §2°, I e IV c/c art. 228, caput, todos do CPB.

Narra a exordial acusatória, em epítome, que no dia 18/05/2018, o recorrente foi o autor intelectual e prestou suporte material a outros dois denunciados para ceifar a vida da vítima Antônio Edson Freitas Costa, por motivo torpe e mediante emboscada, incorrendo no delito previsto no art. 121, §2°, I e IV c/c art. 228, caput, todos do CPB.

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente ofereceu razões do recurso em sentido estrito, pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da pronúncia, em razão de as provas obtidas serem ilegais, considerando que foram extraídas informações do celular da vítima sem a devida autorização judicial. No mérito, pugna pela impronúncia do recorrente, por não haver provas suficientes que indiquem a sua autoria.

Em Contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, em conformidade com o entendimento firmado na sentença, pugnou pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, de modo que a sentença de pronúncia seja mantida
in totum.

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído, pelo que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete, conclusos para julgamento.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do

art. 121, §2°, I e IV c/c art. 228, caput, todos do CPB, alegando

preliminarmente, pela nulidade da sentença que o pronunciou, em razão das provas terem sido obtidas por meio ilegal, e no mérito, discorre que a impronúncia se impõe diante da falta de arcabouço probatório mínimo que comprove a autoria delitiva.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA

Preliminarmente, pugna a defesa pela nulidade da sentença que pronunciou o recorrente, em razão das provas terem sido obtidas por meio ilegal, por não ter havido autorização judicial para acessar os dados do celular da vítima.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Consta nos autos que no dia 18/05/2018, por volta de 15h, a vítima Antônio Edson de Freitas Costa foi morta a tiros por Claudio Silva Gomes Júnior e Heliton Pereira Santos, os quais estavam responsáveis pela suposta venda de uma motocicleta. Foi apreendido o celular da vítima no local do crime e, por meio de autorização de sua genitora, a polícia realizou uma análise das conversas do Whatsapp, por meio das quais foi possível aferir que o recorrente foi o autor intelectual do crime.

Pois bem, em que pese os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que orientam no sentido de que o acesso aos dados contidos em aparelhos de telefone celular necessita de autorização judicial, referida matéria tem caráter constitucional.

Desse modo, deve prevalecer o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que detém o monopólio da última palavra na interpretação da Constituição, sobre a questão, o qual indica que o sigilo dos dados e das comunicações diz respeito a sua transmissão e não dos dados em si. Por isso, a autorização judicial para a verificação de informações constantes de telefones celulares não se faz necessária, conforme orienta o Excelso Pretório:

HABEAS CORPUS. NULIDADES: (1) INÉPCIA DA DENÚNCIA; (2) ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL; VIOLAÇÃO DE REGISTROS TELEFÔNICOS DO CORRÉU, EXECUTOR DO CRIME, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; (3) ILICITUDE DA PROVA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE CONVERSAS DOS ACUSADOS COM ADVOGADOS, PORQUANTO ESSAS GRAVAÇÕES OFENDERIAM O DISPOSTO NO ART. 7º, II, DA LEI 8.906/96, QUE GARANTE O SIGILO DESSAS CONVERSAS. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA.

1.Omissis.

2. Ilicitude da prova produzida durante o inquérito policial - violação de registros telefônicos de corréu, executor do crime, sem autorização judicial.

2.1 Suposta ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a prisão em flagrante do corréu, terem realizado a análise dos últimos registros telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendidos. Não ocorrência. 2.2 Não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados. 2.3 Art. 6º do CPP: dever da autoridade policial de proceder à coleta do material comprobatório da prática da infração penal. Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos aparelhos devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a autoridade policial, cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito (dessa análise logrou encontrar ligações entre o executor do homicídio e o ora paciente). Verificação que permitiu a orientação inicial da linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que os aparelhos seriam relevantes para a investigação. 2.4 Omissis.

3. Omissis.

4. Ordem denegada.

(HC 91867, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2012 PUBLIC 20-09-2012)

Ademais, não há que se falar em ilegalidade de provas somente pelo fato de estas terem sido obtidas por meio de conversas contidas no celular da vítima, pois é evidente que o aparelho foi entregue à polícia pela própria companheira da vítima (fl. 58), quem inclusive autorizou acesso aos dados telefônicos. Depreende-se dos autos, ainda, que a genitora da vítima também autorizou o acesso ao celular, tal como consta no Relatório Circunstanciado de Homicídio (fls. 143/154).

Por tal motivo, as provas utilizadas são plenamente lícitas, considerando que o celular da vítima ficou com a companheira após sua morte e esta o entregou à autoridade policial.

Outrossim
, in casu
, por se tratar de morto, não há mais sigilo para se proteger, haja vista que o detentor do direito não está mais vivo. Ainda, não se deve falar em proteção da intimidade e do sigilo telefônico da vítima de homicídio.

Assim sendo, não há que se falar em nulidade da pronúncia por ilegalidade de provas, vez que fora devidamente exposta a sua licitude, pelo que desacolho, pois, a presente tese.

DA IMPRONUNCIA DIANTE DA FALTA DE ARCABOUÇO PPROBATÓRIO MÍNIMO QUE COMPROVE A AUTORIA DELITIV

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate,
o qual vigora nesta fase processual.

Deste modo, de acordo com as mensagens acostadas aos autos por meio do Relatório Circunstanciado de Homicídio (fls. 143/154), conclui-se que o recorrente pediu ajuda para a vítima para comprar uma motocicleta, repassando o contato de outro acusado. Tem-se que toda a ação foi articulada e premeditada, uma vez que o recorrente possuía desavenças pessoais contra a vítima, quem ele alegava ser egoísta e ter se desvirtuado do lema da facção da qual fazia parte, motivo pelo qual incentivou a vítima a ir até a emboscada, inclusive fornecendo-lhe o contato de um dos seus algozes.

Com efeito, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO – Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia. Recurso a que se nega provimento. (TJES – RSE 024890370257 – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama – J. 24.03.2004) (Ementas no mesmo sentido).

185003225 – PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NEGATIVA DE AUTORIA E INCONSISTÊNCIA DE PROVAS – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – I - A negativa da autoria feita em juízo não é suficiente para se acolher o pedido de impronúncia, subtraindo o acusado do seu juiz natural, que é o tribunal do júri. II - Sendo incontroversa a materialidade e havendo fortes indícios da autoria, encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores da pronúncia. III - Nessa fase, mesmo em havendo dúvida, esta se resolve em favor da sociedade - in dubio pro societate e não pro reo. IV - Recurso improvido. Unanimidade. (TJMA – RSE 006587/2004 – (50.152/2004) – São Luís – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Benedito de Jesus Guimarães Belo – J. 08.06.2004) (Ementas no mesmo sentido).

CONCLUSÃO

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/09/2021